Tribunal: TJSP
Processo: 2300836-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pregão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL No 47/2022. MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA. Alegação de que houve adjudicação do objeto a empresa impedida de contratar com a administração em virtude de penalidade imposta pelo Município de Taubaté, nos termos do artigo 87, III, da Lei no 8.666/93. Decisão de primeiro grau que deferiu a liminar para determinar a suspensão do certame ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL No 47/2022. MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA. Alegação de que houve adjudicação do objeto a empresa impedida de contratar com a administração em virtude de penalidade imposta pelo Município de Taubaté, nos termos do artigo 87, III, da Lei no 8.666/93. Decisão de primeiro grau que deferiu a liminar para determinar a suspensão do certame ou eventual execução contratual. Pretensão à reforma. Cabimento. Entendimento adotado pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei no 14.133/2022), a qual passou a prever expressamente que apenas no caso de declaração de inidoneidade é que a sanção abrange o âmbito da Administração de todos os entes federativos (art. 156, IV e § 5o), ao passo que a sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta, como no caso dos autos, se limita ao ente federativo que a tiver aplicado (art. 156, III e § 4o). Decisão reformada. Recurso provido.